Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR JUÍZO DE EQUIDADE. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. FAZENDA PÚBLICA.

1. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.

2. Nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2o, do CPC, deve observar, ainda, as faixas definidas no § 3o do mesmo dispositivo legal.

3. Apelação provida.